Tribunal: TJES
Processo: 0002232-15.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002232-15.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYKON GONCALVES SANTANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, § 9º, CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INCERTEZA SOBRE QUEM TERIA AS INCIADO. TESTEMUNHO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora saibamos que a palavra da vítima goza de especial relevância nos casos de violência doméstica, no caso, a palavra da vítima, por si só, não se mostra suficiente para atingir o

standard
probatório necessário para uma condenação.

2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Assim, a prova oral não confirmada em juízo é despida de valor probatório, notadamente quando desprovida de lastro probatório que a corrobore.
3.
“Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”
(Apelação Criminal nº 0000198-13.2018.8.08.0065, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal. Julgado em 07/06/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face
MAYKON GONÇALVES SANTANA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma total da r. sentença que absolveu o acusado, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, argumentando que deve ser conferida especial relevância da palavra da vítima, a qual teria sido corroborada pelo laudo de lesões corporais.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face
MAYKON GONÇALVES SANTANA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma total da r. sentença que absolveu o acusado, condenando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, argumentando que deve ser conferida especial relevância da palavra da vítima, a qual teria sido corroborada pelo laudo de lesões corporais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, narrando que, no dia 14/04/2018, na Estrada de Barra Nova, bairro Guriri, São Mateus/ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua namorada, a suposta vítima Flávia Botelho da Silva.

Narra a denúncia que o apelado tinha um relacionamento amoroso com a vítima, e que na data mencionada, o casal discutiu verbalmente após ingerirem bebida alcoólica, sendo que em dado momento o apelado teria desferido uma paulada na cabeça da vítima, a qual reagiu dando uma facada no braço dele, tentando se defender.

Em sede policial, Flávia Botelho da Silva, a suposta vítima, relatou que:

“[...] é usuária de drogas, mas não usou de ontem para hoje, pois não tinha dinheiro para comprar; QUE não foi a primeira vez que o MAYKON GONÇALVES SANTANA agrediu a vítima; QUE segundo a vítima á "segunda facada que dá no MAYKON, pois é muito ciumenta; QUE nesta data estavam bebendo o dia inteiro; QUE ao chegar em casa a mãe do conduzido KELLY e o conduzido trancaram a vítima em casa e o MAYKON GONÇALVES SANTANA deu uma paulada na cabeça da vítima; QUE para se defender a vítima deu uma facada no braço do MAYKON; [...] QUE a vitima NÃO deseja medidas protetivas de urgência [...]”

Por sua vez, o apelado, quando interrogado pela autoridade policial, negou ter iniciado a agressão, afirmando que a vítima o teria atacado com a uma faca por motivo de ciúmes, e que, ao tentar tomar a faca dela, derrubou a ofendida no chão, causando-lhe ferimento na testa.

No presente caso, o douto magistrado entendeu pela ausência de provas aptas a demonstrar a prática do crime de lesões corporais no contexto da violência doméstica por parte do apelado, visto que não houve confirmação em Juízo do depoimento de nenhum dos envolvidos, enquanto que os policiais ouvidos não presenciaram a ação criminosa de modo a poder atestar quanto a ordem dos fatos.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Isso porque, a despeito da materialidade restar evidenciada através do Laudo de Lesões Corporais de fl. 09, restam dúvidas quanto a dinâmica e sequências das agressões, e consequentemente, quanto a autoria do crime.

Embora saibamos que a palavra da vítima goza de especial relevância nos casos de violência doméstica, no presente caso, a palavra da vítima, por si só, não se mostra suficiente para atingir o
standard
probatório necessário para uma condenação.

Isso porque a veracidade da versão da vítima é questionável, uma vez que ela mesma diz que não é a primeira vez que deu uma facada no apelado, já tendo cometido tal ato anteriormente por motivo de ciúmes.

Dessa forma, por força do princípio
in

dubio pro reo
, não seria possível condenar o acusado tendo como base um conjunto probatório tão frágil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo pelas inconsistências nas declarações da vítima e os
indícios da ocorrência de agressões recíprocas entre as partes
, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS E QUEM DEU INÍCIO À POSSÍVEL TROCA DE VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em sede de crime de lesão corporal decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher, diante das narrativas discrepantes retratadas pelo acusado e pela ofendida, não se podendo afirmar com convicção quem iniciou o conflito, se aconteceram agressões mútuas, muito menos como os fatos realmente sucederam, acarretando, à vista disso, dúvidas no espírito do julgador, deve ser aplicado em prol do réu o princípio do in dubio pro reo, com a derivada absolvição. (TJMS; ACr 0000609- 85.2020.8.12.0029; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 15/06/2022; Pág. 110)

Ressalta-se que tanto a vítima quanto o acusado não foram ouvidos em juízo, não havendo a confirmação das declarações por eles prestadas na esfera policial.

Nessa linha, saliento que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal,
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Assim, a prova oral não confirmada em juízo é despida de valor probatório, notadamente quando desprovida de lastro probatório que a corrobore.

A partir dos laudos de lesões corporais (fls. 09 e 14), tanto do apelado quanto da vítima,
não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram
. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa.

Vale ressaltar que a prova, como estabelece o art. 156, do Código de Processo Penal, cabe a quem alega, e, no presente caso, não logrou o Ministério Público provar os fatos alegados na denúncia.

Por oportuno, este e. Tribunal de Justiça, ao tratar de casos análogos ao presente, assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram. 2.
Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recuso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal nº 0000198-13.2018.8.08.0065, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal. Julgado em 07/06/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.